Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNTANCIADO. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PAPILOSCÓPICO. PROVA SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Deve prevalecer o voto majoritário que manteve a condenação do embargante pelo crime de roubo majorado quando as declarações das vítimas e o laudo de exame papiloscópico, que identificou a impressão digital do acusado no imóvel em que ocorreu o crime, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.

2 - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando confirmada por outros elementos de prova.

3 - A perícia papiloscópica é prova que se reveste de credibilidade e pode ser utilizada para a formação do convencimento quando não desconstituída por outros meios.

4 - Recurso conhecido e não provido.